Tribunal: STF
Processo: RHC 219215
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thalisson Bruno dos Santos da Silva contra acórdão da Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 735.437/PR, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Consta nos autos que o recorrente foi condenado pelo Juízo de primeiro grau à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, que denegou a ordem. Apresentado agravo regimental, a Sexta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao recurso. 



    No presente recurso ordinário a defesa alega, em síntese, que a pena privativa de liberdade do recorrente deve ser substituída por restritivas de direito com fulcro no art. 44, § 3°, do Código Penal, tendo em vista que a pena aplicada foi de 3 (três) meses de detenção e o apenado não é reincidente específico.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo desprovimento do recurso em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Condenação por descumprimento de medidas protetivas de urgência. 



    1. Tendo em vista que o crime praticado pelo recorrente envolveu violência física à pessoa, não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal. 



    2. Pelo desprovimento do recurso.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 588 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas. 



    2. Aplica-se ao caso em exame a Súmula n. 588 do STJ, porquanto, segundo assentaram as instâncias de origem, o réu, no mesmo dia em que tomou ciência das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ex-companheira, ingressou na residência dela, a qual, assustada, fugiu para a casa de um vizinho. Esse, por sua vez, ao tentar impedir agressões contra a ofendida, recebeu socos desferidos pelo acusado. Assim, além de se tratar de delito praticado em contexto de violência doméstica, a forma pela qual o crime foi praticado envolveu violência a pessoa, razão pela qual é vedada a substituição, conforme previsão legal do art. 44, I, do CP. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    Pois bem, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    O eminente Relator no STJ fez consignar no voto condutor do acórdão o seguinte:



    “O réu foi condenado a 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Acerca do pedido de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, a Corte local assim se manifestou (fl. 12, grifei): 



    ‘Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, melhor sorte não socorre ao apelante. Como se viu, foram deferidas medidas protetivas de urgência contra o apelante em decorrência de agressão por ele praticada contra sua companheira. E, no mesmo dia em que tomou ciência da aludida ordem judicial, o apelante incorreu em seu descumprimento ao ingressar na residência da vítima, a qual, segunda consta nos autos, ficou assustada a ponto de fugir para a casa de um vizinho, pois acreditou que seria novamente agredida. 



    Além disso, verifica-se que o apelante desferiu socos em um vizinho que tentou impedir sua investida contra a vítima, o qual precisou de atendimento médico e sutura no queixo. 



    Nesse contexto, incide o disposto no art. 44 do Código Penal, segundo o qual “As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando (...) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo”. 



    Além disso, de acordo com a Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça, “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 



    O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. Com efeito, o fato de o crime haver sido cometido com violência impede a substituição da pena, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. Ademais, o delito foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto o réu descumpriu medida protetiva de urgência fixada em favor da ofendida. A esse teor, há entendimento consolidado nesta Corte de que "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" (Súmula 588, 3ª S., DJe 18/9/2017).



    Reafirmo ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso em exame, em que o agravante foi condenado por descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua ex-companheira. 



    Deveras, segundo assentaram as instâncias de origem, o réu, no mesmo dia em que tomou ciência da ordem judicial de não se aproximar da vítima, ingressou na residência da mulher, a qual, assustada, fugiu para a casa de um vizinho. Esse, por sua vez, ao tentar impedir agressões contra a ofendida, recebeu socos desferidos pelo acusado. Assim, aplica-se à espécie a Súmula n. 588 do STJ, haja vista que o bem jurídico tutelado pelo delito do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 é, mediatamente, a mulher vítima de violência doméstica. 



    Ademais, a forma pela qual o crime foi praticado envolveu violência a pessoa, razão pela qual é vedada a substituição, conforme previsão legal do art. 44, I, do CP"



    Como se infere da jurisprudência da Corte, 



    “[n]ão é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal (pena não superior a 4 anos), as instâncias ordinárias concluíram que a conversão da pena não se revela adequada ao caso (...)” (RHC nº 129.951/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 8/10/15).



    Anoto, ainda, precedente em tudo aplicável ao caso ora em exame:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. LEI 11.340/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ARTIGO 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. ORDEM DENEGADA. 



    1. O artigo 129, § 9º, do Código Penal foi alterado pela Lei 11.340/2006. A Lei Maria da Penha reconhece o fenômeno da violência doméstica contra a mulher como uma forma específica de violência e, diante disso, incorpora ao direito instrumentos que levam em consideração as particularidades que lhe são inerentes. 



    2. Na dicção do inciso I do art. 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos substituem a privativa de liberdade, quando “aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo”. 



    3. Inobstante a pena privativa de liberdade aplicada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, a violência engendrada pelo paciente contra a vítima, no contexto das relações domésticas, obstaculiza a concessão do benefício do art. 44 do Código Penal. 



    4. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC nº 131.219/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/6/16).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente